Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-91.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000131-91.2021.8.11.9005
Agravante: Cori Souza Brito
Agravados: Mato Grosso Previdência – MTPREV e
Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial proferida na ação no 1001122-07.2021.8.11.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos de previdência social, previstos na Lei Complementar Estadual no 654/2020, para que incidisse a alíquota de 11% apenas sobre o valor que excedesse o dobro do teto do RGPS, com fundamento na decisão provisória proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na ACO no 3.396.
Alega que é policial militar transferido para a reserva remunerada a contar de 01/04/2003, por ser portador de doença incapacitante.
Aduz ter direito adquirido de manter a isenção da contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto RGPS, nos termos da Lei Complementar no 202/2004, art. 2o, inciso IV e que deve ser aplicada a alíquota de 11%, mas a partir de julho de 2020 incidiu descontos de 14% sobre a totalidade que excedeu a um salário mínimo.
Afirma que é policial militar, reformado sob a vigência do art. 40, § 21, da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual 202/04, que conferiu imunidade parcial aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante. E, em razão disso, faz jus a isenção até o dobro do valor máximo pago, assim como a restituição dos valores descontados indevidamente dos seus proventos.
Assevera que até o mês de maio de 2020 vinha contribuindo para a previdência social com a alíquota de 11% de sua remuneração no que excedia ao dobro do teto do RGPS e que com a entrada em vigor da EC no 103/2019, que alterou o sistema de previdência social, o Estado de Mato Grosso aprovou a Lei Complementar no 654, de 19/02/2020, que alterou e acrescentou dispositivos às Leis Complementares nos 201 e 202/204.
Defende que a referida Lei Complementar aumentou a alíquota de contribuição previdenciária apenas para os servidores civis e criou uma situação diferenciada para os militares, ao acrescentar no art. 2o os parágrafos 7o e 8o. Desse modo a contribuição previdenciária dos militares ativos, inativos da reserva remunerada e seus pensionistas, passou a ser regida pelos art. 24-C e do art. 24 do Decreto-Lei Federal 667/1969 e Lei Federal 13.954/2019.
Argumenta que a Lei Federal no 13.953/2019 estabeleceu alíquota de 9,5% a partir de janeiro de 2020 e que estava aguardando a aplicação da referida lei, mas foi surpreendido com desconto de 14%, que diz ser ilegal.
Ao final requer que seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os Agravados suspendam os descontos de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, incidindo a alíquota de 11% apenas sobre o valor que exceder ao dobro do teto do RGPS.
Pois bem. Por meio da Emenda Constitucional no 47, de 2005, foi incluído o § 21, do art. 40 da Constituição Federal, com a seguinte redação: “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.
Em razão do disposto no referido artigo da Constituição Federal, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 524, de 02/01/2014, que no § 4o do art. 2o dispõe: “Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso”.
No entanto, o disposto no § 21, do art. 40 da Constituição Federal foi expressamente revogado pela Emenda Constitucional no 103, de 2019. Ou seja, atualmente, não mais existe no mundo jurídico. E em consequência, em tese, perderam os efeitos o estatuído no § 4o do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 524/2014.
Em relação à alegação de que a contribuição previdenciária dos policiais militares estaduais ativos, inativos da reserva remunerada e seus pensionistas, passou a ser regida pelos art. 24-C e do art. 24 do Decreto-Lei Federal 667/1969 e Lei Federal 13.954/2019, há dúvida de sua constitucionalidade em razão da liminar deferida pelo Ministro Relator na Ação Civil Originária no 3.396.
Como mencionado na decisão agravada § 5o, do art. 2o, da Lei Complementar no 202, de 28/04/2002, em razão da alteração feita pela Lei Complementar 654/2020, passou a ter a seguinte redação:
“§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do ‘caput’ deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere a 1 (um) salário mínimo.”
Essa norma é direcionada diretamente aos servidores militares, pois para os servidores civis não há a chamada reserva remunerada ou reforma.
O percentual previsto no referido inciso é 14%, como está sendo descontado.
“II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal”.
Por tais razões indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Entendo ser desnecessário requisitar informações ao Juiz de Direito prolator da decisão agravada, pois as razões do deferimento do pedido de liminar estão contidas na decisão recorrida.
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 09 de março de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator